Tribunal: STF
Processo: Rcl 70932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO” CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL AUTÔNOMO (MÉDICO). PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Seisa Serviços Integrados de Saúde Ltda., contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos do Processo nº 1000646-31.2017.5.02.0320, que teria inobservado decisões vinculantes desta Suprema Corte exaradas no julgamento da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG-RG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. As partes reclamantes narram que, na origem, cuida-se de “reclamação trabalhista ajuizada perante 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos, por Caio Matsucuma Uemura, ora Beneficiário, na qual pretendeu o reconhecimento de vínculo de emprego com as Reclamantes, em razão da prestação de serviços médicos efetivada por meio de pessoas jurídicas” (e-doc. 1, p. 2). 



    3. Relata que o Juízo de primeiro grau “julgou improcedente o pedido, afirmando que ‘da própria narrativa do autor e sua testemunha não há como vislumbrar-se a subordinação concreta, denotando isto sim certa autonomia das partes. Assim, ausentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT indefere-se a pretensão inicial’” (e-doc. 1, p. 4). 



    4. Aduz violação à autoridade da Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF nº 324 e do RE nº 958.252/MG, porquanto “o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT/2, reconheceu (DOC. 04) a existência de vínculo de emprego entre as partes, pelo fato de “constituir inaceitável fraude aos princípios norteadores do Direito do Trabalho a dissimulação da relação de emprego sob a forma de contrato de prestação de serviços que tenha por objeto a realização de tarefa ínsita à atividade-fim do hospital tomador, com a substituição dos empregados próprios por supostos trabalhadores autônomos, o que representa afronta aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho de que tratam os incisos III e IV do artigo 1º da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 2; grifos no original). 



    5. Requer “a concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 1000646- 31.2017.5.02.0320, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação” e; “[a]o final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral)” (e-doc. 1, p. 13).



    6. Em 28/08/2024, deferi o pedido liminar (referendado pela Turma em 16/09/2024) e determinei a comunicação ao Tribunal Regional e a citação da parte beneficiária a fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 9).



    7. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera, em síntese, que “os diversos fundamentos expendidos no voto condutor do v. aresto de ID 39d6664 evidenciaram que a situação sub judice não se insere nos parâmetros de incidência da ADPF n.º 324 e do RE n.º 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), dada a existência de distinção no caso em exame, sobretudo em razão da patente subordinação jurídica do autor da ação trabalhista, não se limitando o reconhecimento do vínculo de emprego unicamente à hipótese invocada pelas reclamantes na presente ’MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 70.932 SÃO PAULO’, qual seja, ‘o reconhecimento do vínculo de emprego entre as Reclamantes e o Beneficiário no fato de que esse laboraria na atividade-fim daquelas’” (e-doc. 18, p. 7; grifos no original).



    8. A parte beneficiária, em contestação, salienta que foi “realizado o competente distinguishing entre os procedentes firmados pelo E. STF e a situação fática delineada nos autos da ação trabalhista, especialmente constatada no acórdão proferido pela 8ª Turma, do E. TRT-2, em relação ao qual não admite, data venia, espécie alguma de reexame, sob pena de violação aos limites da medida, deve ser julgada improcedente a presente reclamação constitucional, cassando-se a liminar deferida” (e-doc. 21, p. 21-22; grifos no original).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    13. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os seguintes precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal: ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    14. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:   



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”  



    15. No julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    16. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento do Tema RG nº 725, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    17. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de prestação de serviço, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.



    18. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, com base nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc.9, p. 2-4; grifos no original):



    “(...) Conheço do recurso obreiro, porque preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. 



    VÍNCULO DE EMPREGO



    Ressalte-se, antes de mais nada, que o princípio da primazia da realidade é norteador do Direito do Trabalho, segundo o qual a relação de emprego é identificada pelo seu real conteúdo e de como se realiza a prestação de serviços. 



    E, após a necessária análise de todo o painel probatório acostado aos autos, conclui-se que deve prosperar a irresignação recursal. 



    In casu, a exordial alegava que o reclamante fora contratado para prestar serviços de médico plantonista no pronto socorro do hospital da primeira ré (SEISA), no período de 10/01 /13 a 29/01/15. 



    A contestação apresentada, de forma conjunta, as rés rebatem tal pretensão e apesar de reconhecer que o autor lhe prestava serviços, veio a aduzir que este era ‘alocado’ pelas empresas elencadas na defesa, primeiro a ‘Guimarães Serviços Médicos’, depois a ‘Halsamed Médicos Associados Ltda.’, substituída pela ‘Humanitar Serviços Médicos Ltda.’ e, por fim, utilizou-se da ‘Essencial Medicina Integrada’, sendo que todas mantiveram contrato com a primeira reclamada (SEISA), visando fornecer médicos para atuar em plantões em seu Pronto Socorro. 



    Desta forma, pode-se observar que a prestação de serviços não foi negada pela referida demandada, ao contrário, foi por ela admitida, porém sob feição diversa - na condição de trabalho autônomo. 



    Todavia, entendo que a SEISA não se desincumbiu de comprovar suas alegações (artigos 818 da CLT e 373, II do NCPC), pelo contrário, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida de que a relação jurídica desenvolvida entre as partes se insere no âmbito do vínculo de emprego nos moldes celetários. 



    Primeiro ponto a ser destacado é que o reclamante respondia diretamente a um supervisor (preposto) da primeira ré (SEISA), sr. Yamashiro, responsável pela equipe de plantonistas, além do que, também tinha horário a ser cumprido (escala de plantões) e forneceu a sua força de trabalho de forma pessoal e subordinada às reclamadas, por vários anos, sempre de forma contínua e ininterrupta.



    Acrescente-se que a testemunha trazida pelo obreiro, também atuava como médico plantonista e reportou a forma como ocorria a citada subordinação: "o Dr.. Yamashiro fazia parte da diretoria da Seisa e coordenava tanto o pronto socorro como o ambulatório; que era o Dr.. Yamashiro que determinava quem ia trabalhar ou não; que o reclamante era subordinado ao Dr.. Yamashiro; que a verdade o Dr. Yamashiro determinava as escalas de plantão, as internações e alguns exames mais complexos pois na verdade era o auditor do hospital; que os médicos plantonistas inclusive o depoente e o reclamante senão fosse trabalhar não recebia aquele plantão; que se o depoente precisasse passar o plantão para outra pessoa podia faze-lo com autorização do Dr. Yamashiro; que senão fosse no plantao por algum problema corria o risco de ser dispensado..." (Ata de ID f6f3478). 



    Mais um ponto importante a ser consignado é o fato de constituir inaceitável fraude aos princípios norteadores do Direito do Trabalho a dissimulação da relação de emprego sob a forma de contrato de prestação de serviços que tenha por objeto a realização de tarefa ínsita à atividade-fim do hospital tomador, com a substituição dos empregados próprios por supostos trabalhadores autônomos, o que representa afronta aos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho de que tratam os incisos III e IV do artigo 1º da Constituição Federal. 



    Logo, a par do que foi exposto nos autos, infere-se, sem sombra de dúvidas, sobretudo pela ausência de trabalhadores registrados no âmbito da empresa, que o trabalho do reclamante se deu em serviços necessários ao desenvolvimento da atividade normal da primeira reclamada (SEISA), que não pode abrir mão de tais serviços sem atingir sua finalidade precípua, permitindo-se concluir, portanto, que existiu trabalho por conta alheio em oposição ao trabalho por conta própria, típico da condição do trabalhador autônomo, caracterizando a subordinação jurídica, elemento essencial para a configuração do vínculo de emprego na forma do artigo 3º da CLT. 



    Ademais, acaba por emergir da instrução processual a existência de clara fraude contratual, utilizada pelas demandadas para desvirtuar o contrato de trabalho, por meio de intermediação irregular de mão de obra, utilizando-se de empresas "laranjas" para tentar fugir dos encargos trabalhistas, previdenciários e tributários, que tal relação impõe ao real empregador. 



    Daí resulta o ato simulado. E a simulação, no Direito do Trabalho, é instrumento da fraude, com atração da regra do art. 9º da CLT. 



    Deste modo, declaro o vínculo de emprego do autor junto à primeira ré (SEISA), no período de 10/01/13 a 29/10/15, nas funções de ‘médico plantonista’.”



    19. Nesse cenário, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o médico (autor da demanda trabalhista) e a parte ora reclamante, desconsiderando o contrato de prestação de serviços validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas ora cotejados.



     



    20. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos diversos precedentes vinculantes apontados, os quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 



    21. Reforço que, na jurisprudência desta Corte plasmada nos paradigmas vinculantes em apreço, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    22. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles os aqui versados, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    23. Vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude da terceirização por suposta “pejotização”, esta Suprema Corte vem decidindo na mesma direção, de maneira que não há que se falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 



    2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), verifico que o recurso interposto com base no Tema 725 foi obstado pela ausência de transcendência da matéria, segundo a compreensão da autoridade reclamada, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso observe as diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” 



    (Rcl nº 39.351-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” 



    (Rcl nº 60.822-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/12/2023, p. 02/02/2024; grifos nossos).



    24. Assevero que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado. 



    25. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...)” (grifos nossos).



    26. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.” 



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator